Tribunal: TJBA
Processo: 8006944-56.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8006944-56.2026.8.05.0000

Processo referência: 0000034-20.2011.8.05.0019

Órgão Julgador: Seção Criminal

Relatora: Desa. Soraya
Moradillo
Pinto

REQUERENTE:
ALEXANDRE BRITO BATISTA

Advogado:
Arcenio
Cleber Farias Viana (OAB/BA 85.215)

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Procuradora de Justiça: Cleusa
Boyda
De Andrade

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28). ART. 621, I, DO CPP. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO. CRITÉRIO ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja pena foi fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, após provimento de apelação ministerial para valorar negativamente os maus antecedentes e afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. O requerente sustenta que a conduta deveria ser desclassificada para o art. 28 do mesmo diploma, ao argumento de ser usuário, destacando a quantidade de
24,84 g de maconha apreendida. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base, com redução da fração aplicada na valoração dos maus antecedentes, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do art. 621, I, do CPP, é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal, com reexame do conjunto fático-probatório já analisado nas instâncias ordinárias; (
ii
) estabelecer se a fração adotada para exasperação da pena-base, em razão dos maus antecedentes, revela ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar sua revisão na via excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada a desconstituir decisão transitada em julgado apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou terceira instância para reexame de fatos e provas.

A alegação de que a quantidade de droga apreendida indicaria uso pessoal demanda
revaloração
do acervo probatório, providência incompatível com a via revisional quando ausentes novas provas ou demonstração inequívoca de decisão contrária à evidência dos autos.

A apreensão de 24,84 g de maconha acondicionada em 25 invólucros plásticos, aliada à
quantia em dinheiro
encontrada, constitui fundamento idôneo para a manutenção da condenação por tráfico, conforme já reconhecido no acórdão impugnado, não se evidenciando erro judiciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório já apreciado, nem à simples reinterpretação jurídica de matéria decidida com base na soberania das provas.

A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade regrada do julgador e somente comporta revisão quando demonstrada manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade.

A exasperação da pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses, mediante a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo (5 anos) e o máximo (15 anos) cominados ao delito de tráfico de drogas, constitui critério expressamente admitido pela jurisprudência do STJ, conforme precedentes que reconhecem a possibilidade de utilização da fração de 1/6 sobre o mínimo, de 1/8 sobre o intervalo, ou de critério não matemático devidamente fundamentado.

Inexistindo violação ao texto expresso da lei penal, nem descompasso com a orientação jurisprudencial consolidada, não se configura hipótese autorizadora de desconstituição da coisa julgada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal, fundada no art. 621, I, do CPP, não admite rediscussão ampla do conjunto fático-probatório já apreciado nas instâncias ordinárias. 2. A apreensão de droga fracionada em múltiplos invólucros, associada a outros elementos indicativos de mercancia, autoriza a manutenção da condenação por tráfico, afastando a desclassificação para porte para consumo pessoal. 3. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominada constit
ui critério idôneo para a valoração negativa de circunstância judicial, quando devidamente fundamentada. 4. A revisão da dosimetria da pena na via revisional exige demonstração de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, § 4º; CP, art. 59.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006944-56.2026.8.05.0000
, em que figuram como REVISIONANTE ALEXANDRE BRITO BATISTA e como REVISIONADO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, por JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto condutor.